Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. PERCENTUAL FIXADO. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1.A concessão de alimentos provisórios regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, para que o dever seja cumprido na razoável medida da possibilidade do genitor, sem comprometer sua própria subsistência e de sua família, e da necessidade de sustento do alimentando.
2. O agravante demonstra que é responsável por seu sustento, do agravado, e de, pelo menos, outras três pessoas a ele vinculadas por laço de parentesco, de forma que a vinculação de 18% de sua renda bruta mensal para o custeio de apenas um dos dependentes seria desproporcional.
3. Recurso conhecido e provido.